Tribunal: STF
Processo: RE 90555
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
- Majorada a oferta inicial para os efeitos do depósito permissivo da imissão provisória na posse do imóvel, essa estimativa passa a constituir o valor da ação expropriatória para os fins previstos no art. 308, VIII, do R.I. - S.T.F. 
- Os honorários advocatícios incidem, também, sobre os juros compensatórios, pela razão de que eles integram a indenização. -- Recurso extraordinário conhecido em parte.